Tribunal: TCU
Processo: 036.798/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão 4.784/2021-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luciana Marão Félix, ex-prefeita de Araioses/MA (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 4784/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 4784/2021-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.